Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723304-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ERIC DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES em face de ERIC DE SOUZA OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0723304-15.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD (teimosinha) e de pesquisa INFOJUD. A parte agravante alega, em suma, que o indeferimento da medida viola o princípio da execução e posterga a satisfação do crédito. Ao final, pede o deferimento da medida para fins de realização de pesquisa INFOJUD e SISBAJUD (teimosinha). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 47784973). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque o agravante formula pedido de renovação de diligências sem apresentar quaisquer elementos que possam indicar minimamente a possibilidade de satisfação do crédito. O Poder Judiciário não pode substituir a parte no que pertine ao seu dever de apresentar bens do devedor passíveis de penhora. No que se refere ao pedido de não intimação para contrarrazões, tem-se que a relação processual foi angularizada, fato que impossibilita o julgamento do recurso sem a intimação do agravado. Saliento que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2023 19:47:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador